Tribunal: TJPA
Processo: 0009849-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009849-82.2012.8.14.0301

APELANTE: SUPER MERCADO CIDADE LTDA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. CARÁTER RELEVANTE. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. LIMITAÇÃO À MATÉRIA RECURSAL. REPETIÇÃO DO ATO PELO JUÍZO A QUO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e determinou o prosseguimento da execução fiscal;

2. Cinge-se o exame recursal à verificação da ausência de fundamentação da sentença, diante do não enfrentamento da arguição de nulidade da CDA veiculada na exordial;

3. O inciso IV do art. 489 do CPC dispõe que carece de fundamentação a decisão que não enfrentar todos os fundamentos deduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado. Portanto, verificada a potencialidade do fundamento deduzido para conduzir a decisão do juízo, resta caracterizado o caráter extra petita da sentença, impondo-se sua nulidade;

4. A despeito do caso se subsumir a uma das hipóteses que autorizam o Tribunal a adentrar o mérito da sentença anulada, a apreciação
ad quem
deve respeitar os limites do apelo. Daí porque impende a devolução dos autos à origem para repetição do ato em suprimento à omissão pelo juízo prolator da sentença;

5. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para apreciação do fundamento olvidado na sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14844138) interposta por
SUPER MERCADO CIDADE LTDA
contra sentença (Id. 14844136)

proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal

apresentados proposta pelo ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes
os embargos e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões, o apelante suscita a nulidade da sentença porquanto citra petita, aduzindo que deixou de examinar seu pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação da penalidade aplicada diante da infração apontada. Requer o provimento do recurso com a nulidade da sentença e repetição do julgado.

Contrarrazões no Id. 14844144, refutando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso
porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que , nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução fiscal, nos termos dispositivos seguintes:

“Ante o exposto, rejeito os embargos à execução nos termos da fundamentação. Condeno o embargante em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.”

Cinge-se o exame recursal à verificação da ausência de fundamentação da sentença, diante do não enfrentamento da arguição de nulidade da CDA veiculada na exordial.

O inciso IV do art. 489 do CPC dispõe que carece de fundamentação a decisão que não enfrentar todos os fundamentos deduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado. Vide:

“Art. 489 (...)

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Na espécie, a despeito do pedido de nulidade da CDA postulado na exordial, o juízo não apreciou a matéria ao proferir a sentença, caracterizando decisão citra petita, passível de nulidade por violação ao princípio da congruência.

É consabido que o julgador não está obrigado a apreciar todos os fundamentos deduzidos pelas partes. Todavia, sendo algum deles capaz de lograr o convencimento e conduzir o julgado a seu favor, avulta-se fundamental de enfrentamento.

No caso, a nulidade da CDA, que consiste no único documento de encarte do débito tributário, quando assinalada em execução fiscal, deve ser enfrentada, ainda que seja para concluir, e assim registrar, a impropriedade fática da narrativa da parte.

Neste sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC
5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida (STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

Apelação. Sentença. Citra petita. Nulidade. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial, devendo os autos retornar à origem para complementação do julgado, a fim de possibilitar o exame das matérias pela Corte de Apelação. 2. Apelações conhecidas e providas (TJ-AM - AC: 06401081220158040001 AM 0640108-12.2015.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenizatória por danos morais e materiais. Acidente em coletivo encontrando-se a autora na condição de passageira. Sentença de parcial procedência para condenar as rés solidariamente em danos morais. Pedido de dano material não apreciado. Inobservância do art. 458, inc. III, do CPC. Sentença citra petita. Nulidade da sentença. Violação ao princípio da congruência. Devolução dos autos ao juízo de origem. Precedentes jurisprudenciais do TJ/RJ. Súmula nº 168 TJTJ. JULGO PREJUDICADO O RECURSO da parte autora, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, anulando-se a sentença e determinando a remessa dos autos ao juízo a quo para apreciação do pedido de dano material negligenciado (TJ-RJ - APL: 00034830220118190211 202200181722, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 11/11/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022).

Sendo assim, malgrado a abstrata possibilidade de julgamento de mérito do processo pelo Tribunal, a teor do inciso II ado §3º do art. 1013 do CPC, prevalece, em concreto, o princípio da limitação da apreciação recursal ao quanto formulado no recurso. Portanto, tendo o pleito recursal se limitado a postular a nulidade da sentença com novo julgamento pelo juízo
a quo
, sem qualquer referência às demais matérias ensejadoras da sucumbência, impende a devolução dos autos à origem para repetição do ato em suprimento à omissão, pelo juízo prolator da sentença.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para desconstituir a sentença por ausência de fundamentação e determinar a remessa dos autos à origem para apreciação do fundamento de nulidade da CDA olvidado na sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023